Tribunal: TJBA
Processo: 8040115-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040115-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Relação contratual. Rescisão unilateral Notificação prévia. Má prestação dos serviços. Tutela de urgência. Requisitos não configurados para reforma da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em demanda de rescisão contratual, na qual a parte agravante questiona a validade da rescisão unilateral promovida pela Agravada.
O contrato previa a possibilidade de rescisão por justo motivo, mediante notificação prévia de 10 (dez) dias, sendo a formalização contratual em 06/11/2023 e a notificação realizada em 31/10/2024.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se foram observados os requisitos legais e contratuais para a rescisão unilateral do contrato;
(ii) aferir se a decisão de primeira instância, que reconheceu a regularidade da rescisão e manteve a sustação dos protestos, deve ser reformada.

III. Razões de decidir
4. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame da legalidade da decisão recorrida.
5. O contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral por justo motivo, mediante notificação prévia, requisito que foi cumprido.
6. Os documentos colacionados aos autos evidenciam má prestação dos serviços, legitimando a rescisão contratual nos termos avençados.
7. Não configurados vícios ou ilegalidades na decisão agravada, não há razões para a sua reforma.
8. Prejudicada a análise dos embargos de declaração em razão do julgamento do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato é válida quando observados os requisitos legais e contratuais, em especial a notificação prévia e a justa causa.”
“2. O agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão recorrida, não se prestando à rediscussão ampla do mérito da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Enunciado Administrativo nº 3/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 0649936-33.2020.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 29.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.